Tribunal: TJDFT
Processo: 0733896-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VEÍCULO. IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. PROVA. AUSÊNCIA. Na execução, as partes precisam ser tratadas de forma isonômica, isto é, deve-se garantir o direito de satisfação do credor, sem se descuidar da dignidade do devedor ao responder pelo débito. Não se justifica a impenhorabilidade de veículo para atender às eventuais necessidades de locomoção de parentes para fins de tratamento de saúde, porquanto essas circunstâncias podem ser facilmente contornadas mediante a utilização de outros meios públicos ou privados alternativos de transporte. Não há evidências de que a penhora do automóvel viola a dignidade do executado ou sua possibilidade de cuidar da saúde e bem estar de seu filho, razão pela qual a medida constritiva deve ser mantida.